Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720387-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: RANULFO FIGUEIREDO MARINHO D E C I S Ã O Apresentada a petição de Agravo de Instrumento (ID 59301905), foi certificado pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância deste Tribunal de Justiça que a aludida peça foi endereçada ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e, após consulta aos sistemas informatizados vinculados ao TJDFT, não foram encontrados processos em que figuram como partes as citadas nas razões do recurso (ID 59318514). Intimada a se manifestar a respeito (ID 59328398), a Agravante manteve-se inerte (ID 59841679). Nesse contexto, tudo está a indicar que se cuida de equívoco de protocolo perante este eg. Tribunal de Justiça. Ante o exposto, determino o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator